Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722293-55.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DELTAMIND INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA RECORRIDA: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. APELAÇÃO. SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE SOFTWARE. CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS. FISCALIZAÇÃO. DETRAN-DF. DESATENDIMENTO. CONTRAPRESTAÇÃO. RECEBIMENTO INTEGRAL. DESCABIMENTO. 1. Constatado por perito indicado pelo Juízo que o serviço de adaptação do software, denominado DManager, destinado à gestão de relatórios de avaliação emitidos pelos Centros de Formação de Condutores – CFCs do Distrito Federal não atendeu os requisitos funcionais e não funcionais exigidos pelo DETRAN-DF, não merece acolhimento a alegação de que a pessoa jurídica contratada tenha adimplido todos os seus deveres contratuais. 2. Inadmissível a pretensão de recebimento integral dos valores encartados em instrumento negocial, ante a devida comprovação de execução parcial da obrigação. 3. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 148, inciso II, 157, 158, e 480, todos do CPC, asseverando que a perícia é inconclusiva, razão pela qual defende a realização de uma nova. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, OAB/PR 22.076. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILLIAM ACÁCIO AYRES ANGOLA, OAB/DF 38.285. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 148, inciso II, 157, 158, e 480, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Apesar da incapacidade pontual do profissional consultado em responder a alguns quesitos (ID 10999307 – pgs. 12/14) ou seu reconhecimento de dificuldade de acesso a determinadas informações (ID 10999307 – pg. 14), forçoso reconhecer que as avaliações integrantes do referido parecer harmonizam-se com as demais provas coligidas aos autos” (id. 11641748 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, OAB/PR 22.076; e da recorrida, em nome do advogado WILLIAM ACÁCIO AYRES ANGOLA, OAB/DF 38.285. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016